Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. No caso, o Agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ocorre que recolheu as custas processuais no processo de origem, a evidenciar informações contraditórias acerca da hipossuficiência financeira afirmada. Registre-se que as custas iniciais foram recolhidas após instado pelo Juizo a quo a emendar a Inicial e apresentar documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça ou, alternativamente, efetuar o pagamento (ID. 92080090 - Pág. 1). Preferiu optar por recolher as custas iniciais e pedir o prosseguimento do feito (ID Num. 94511361 - Pág. 1) Nesse contexto, a hipossuficiência alegada passa a comportar questionamentos, pelo que concedo ao Agravante o prazo de 10 (dez) dias para juntar documentos que justifiquem a benesse ou, preferindo, recolher o preparo em dobro, ex vi do artigo 1007, § 4o do CPC. I. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator